Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712638-59.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo (id 26715974). Esta Relatoria determinou que o embargado Magnum Costa de Oliveira regularizasse sua representação processual por meio de advogado com poderes para transigir. O comando foi atendido (id 27182264). Ante o exposto, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de Julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator